Tribunal: TJSP
Processo: 1518904-86.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado - Prova robusta a admitir a condenação do recorrente - Impossibilidade de absolvição – Incabível a aplicação do princípio da insignificância – Penas readequadas – Incidência da forma privilegiada – Res de pequeno valor – Exegese da Súmula 511 do STJ – Recurso parcialmente provido.